Tribunal: TJMT
Processo: 1031735-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031735-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 989.803.275-87 (AGRAVADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO DE AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA POR FORÇA DA AUSÊNCIA DE MENÇÃO A RESPEITO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REINCIDÊNCIA DO AGRAVADO. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA PRIMEIRA CONDENAÇÃO PARA O RÉU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão que afastou os efeitos da reincidência em relação à execução de pena referente a condenação na qual tal condição do agravado não fora mencionada na sentença.

2. O agravante pleiteia a reforma da decisão impugnada a fim de que a reincidência do agravado produza efeitos em relação a tal reprimenda no que diz respeito à fração de cumprimento necessária para a progressão de regime.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência do acusado, embora não mencionada na sentença condenatória, pode ser levada em consideração pelo juízo da execução para a aferição da quantidade de pena a ser cumprida para a progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Embora este Tribunal de Justiça e as Cortes Superiores tenham firmado o entendimento de que a reincidência é condição de caráter pessoal que pode ser reconhecida pelo juízo da execução mesmo se não mencionada na sentença condenatória, no caso dos autos, não há nem sequer informação de que a primeira condenação tenha transitado em julgado para o executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“Para a configuração da reincidência, não basta que a condenação tenha transitado em julgado para a acusação e para a defesa, mas também para o próprio réu. Assim, inexistindo informação segura acerca da data do aperfeiçoamento da coisa julgada para o acusado, não há como reconhecer sua suposta reincidência para fins de progressão de regime”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 63; CPP, art. 392, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 2.066.122/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 16/8/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida na Execução Penal n. 0004055-97.2018.8.11.0028 pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que afastou os efeitos da reincidência de Antonio Carlos dos Santos Ferreira em relação à condenação oriunda da Ação Penal n. 0027889-29.2014.8.11.0042 para fins de aferição da quantidade de pena a ser cumprida pelo executado para a progressão de regime.

Em síntese, o agravante argumenta que a reincidência é condição de caráter pessoal que, mesmo não tendo sido mencionada na sentença condenatória, deve ser levada em consideração pelo juízo da execução (Id. n. 250951160).

O apenado apresentou contrarrazões ao agravo (Id. n. 250951166).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 250951167).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, em parecer assim ementado:

“Recurso de Agravo em Execução Penal – Irresignação ministerial contra decisão que acolheu o pedido formulado pela defesa, determinando a aplicação da fração de 2/5 (ou 40%) para fins de progressão de regime em relação à condenação por tráfico de drogas nos autos da Ação Penal no 0027889-29.2014.8.11.0042, – Busca-se a reforma do decisum atacado, a fim de que seja aplicada a fração de 3/5 (três quintos) ou de 60% (sessenta por cento), para fins de progressão de regime sobre as condenações referentes a crimes hediondos e equiparados – Admissibilidade – Hipótese em que ficou caracterizada a reincidência específica do agravado em crimes hediondos ou equiparados, a permitir a aplicação da fração de 60% para a progressão de regime prisional – Parecer pelo provimento do agravo” (Id. n. 254731157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço

do agravo.

Depreende-se dos autos que Antonio Carlos dos Santos Ferreira, ora agravado, possui as seguintes condenações:

1) 12 anos e 6 meses de reclusão e 1.700 dias-multa, pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), praticados em 1o de junho de 2007, objeto da Ação Penal n. 0001263-44.2007.8.11.0033;

2) 13 anos de reclusão e 1.700 dias-multa, pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), praticados em 2 de outubro de 2014, objeto da Ação Penal n. 0027889-29.2014.8.11.0042; e

3) 4 anos e 8 meses de reclusão e 14 dias-multa, pelo delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003), praticado em 17 de agosto de 2023, objeto da Ação Penal n. 1001200-25.2023.8.11.0038.

De acordo com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ora agravante, quando da prática dos crimes apurados no segundo processo (Ação Penal n. 0027889-29.2014.8.11.0042), o agravado já era reincidente, nos termos do art. 63 do Código Penal, por força da condenação oriunda do primeiro processo (Ação Penal n. 0001263-44.2007.8.11.0033).

Todavia, ao proferir a sentença condenatória do segundo processo, a douta Magistrada não teria observado a reincidência do recorrido, deixando, assim, de levar em consideração tal circunstância para o agravamento da pena na segunda fase da dosimetria, bem como para a determinação do regime inicial de cumprimento da reprimenda privativa de liberdade.

Assim, acolhendo pedido formulado pelo agravado, o juízo da execução determinou a retificação do cálculo de pena, a fim de que fosse utilizada a fração de 2/5 para o cômputo da progressão de regime em relação às condenações provenientes dos dois primeiros processos (Ações Penais n. 0001263-44.2007.8.11.0033 e 0027889-29.2014.8.11.0042),
in verbis
:

“[...] com relação ao pleito defensivo acostado na seq. 94.1, visando a modificação da fração constante no cálculo de pena, ou seja, de 3/5 para 2/5 para os crimes hediondos das duas primeiras guias, a meu ver, MERECE acolhimento, pois
conforme denota-se das duas condenações proferidas dos autos 0001263-44.2007.8.11.0033 e 0027889- 29.2014.8.11.0042, em ambas

NÃO houve o reconhecimento da reincidência
, portanto, entendo que a fração a ser utilizada deve ser 2/5 (hediondo primário), ressaltando é claro, ciência de que a reincidência por ser condição de caráter pessoal, reflete na unificação das penas, porém, neste caso concreto, entendo que a única condenação onde houve o reconhecimento da reincidência e que gerou a regressão cautelar, é a última guia juntada e que ainda não transitou em julgado” (Id. n. 250951162, p. 2;
sic
; destaquei).

Contra essa decisão se insurge o
parquet
, pugnando pela “
aplicação da fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime em favor do Agravado, isto em relação à pena fixada no bojo da ação penal n.o 0027889-29.2014.8.11.0042
” (Id. n. 250951160, p. 5;
sic
).

Pois bem.

Em termos gerais, a tese sustentada pelo agravante, qual seja, a de que a reincidência é condição de caráter pessoal que pode ser reconhecida pelo juízo da execução independentemente de não ter sido mencionada na sentença condenatória, de fato, encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“A reincidência pode ser reconhecida pelo juízo da execução penal, independentemente de sua declaração na sentença condenatória, pois a aferição dessa circunstância decorre da análise da situação processual do apenado, não implicando violação à coisa julgada” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1000278-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal; data do julgamento: 5 de março de 2025; data da publicação: 7 de março de 2025).

“A intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu” (STJ, Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.738.968/MG, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Terceira Seção; data do julgamento: 27 de novembro de 2019; data da publicação: 17 de dezembro de 2019).

Ocorre que, no caso dos autos, não há prova suficiente de que, ao tempo da prática dos delitos que foram objeto da segunda ação penal, o agravado já ostentasse a condição de reincidente.

Cheguei a essa conclusão após minucioso estudo dos autos, partindo da análise do atestado de pena encontrado no Id. n. 250951174, pp. 103-104, documento mais recente referente à matéria, no qual o campo “
Trânsito em Julgado
” está em branco para as três condenações mencionadas.

Regressando um pouco na cronologia dos autos, o relatório da situação processual executória, encontrado no Id. n. 250951174, pp. 87-93, indica apenas, para a primeira condenação, que seria a geradora de reincidência (oriunda da Ação Penal n. 0001263-44.2007.8.11.0033), a data do trânsito em julgado para a acusação (12 de maio de 2014), estando em branco o campo “
Dt Trânsito Julgado
” (
sic
).

Semelhantemente, os relatórios de Id. n. 250951172, pp. 94-98 e pp. 53-56 não indicam a data “global” do trânsito em julgado de referida condenação.

Igualmente, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, observei que não consta a “
Data de Trânsito Julgado do Processo
” (
sic
), apenas a “
Data de Trânsito em Julgado do Ministério Público
” (12 de maio de 2014).

Finalmente, verifiquei que a Guia de Execução Penal alusiva a tal condenação aponta apenas as datas de trânsito em julgado para o Ministério Público (12 de maio de 2014) e para a defesa (14 de abril de 2014), estando em branco, contudo, o campo dedicado à data do trânsito em julgado para o réu (Id. n. 250951169, pp. 11-12).

Como se sabe, o fato de a condenação ter transitado em julgado para a defesa não significa que tenha transitado em julgado para o próprio acusado, o qual pode, inclusive, interpor recurso ainda que seu advogado não o faça. Além disso, em que pese o art. 392, inciso I, do Código de Processo Penal estabeleça que o réu preso deverá ser pessoalmente intimado da sentença, não há nestes autos qualquer notícia no sentido de que o executado – que se encontrava preventivamente encarcerado à época da prolação do
decisum
[1]
– tenha sido sequer intimado da primeira condenação, omissão que possivelmente ensejou a ausência – que perdura até hoje – de indicação da data do trânsito em julgado.

Esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que “
a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência
desde que
tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
”, consoante o enunciado sumular n. 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Porém, como visto, a data do trânsito em julgado da primeira condenação do agravado não consta nem sequer do SEEU.

A propósito, é sintomático que o próprio agravante não mencione, em suas razões recursais, a data do suposto trânsito em julgado daquela condenação.

Defrontando-se com situações análogas, a Corte Superior tem assim decidido:

“Conforme entendimento desta Corte, a ausência de informação acerca da data do trânsito em julgado da condenação inviabiliza a incidência da agravante da reincidência” (STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 2.066.122/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 16 de agosto de 2022; data da publicação: 22 de agosto de 2022).

Nesse contexto, à míngua de informação segura de que referida condenação tenha, de fato, transitado em julgado para o executado, reputo inviável o acolhimento da pretensão deduzida no vertente recurso.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial, nego provimento ao agravo.

É como voto.

[1]
“
Recomendo-o na prisão
em que se encontra
” (trecho da sentença da Ação Penal n. 0001263-44.2007.8.11.0033 – Id. n. 250951169, p. 79; destaquei).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025